Tribunal: STJ
Processo: 5819897-14.2023.8.09.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989144 - GO(2025/0258664-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VALDIRENE DOS REIS SILVA LEITE
ADVOGADOS
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: J. A VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADA
: PAULLA ANDRÉIA COUTO COSTA - GO039566
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. BEM
ADQUIRIDO EM LEILÃO. VÍCIO OCULTO. SÚMULA N. 7 DO STJ.5.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório, concluiu pela
inexistência de provas de desvalorização do bem, de depreciação em razão da
origem em leilão, de mau funcionamento ou defeito no automóvel e de
impossibilidade de contratação de seguro, bem como pela ausência de
demonstração de prejuízo efetivo.
2. Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à existência de vício no
veículo e de danos indenizáveis exigiria a rediscussão do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Os argumentos do agravante, ao alegar
e tentativa de
error in judicando
mera revaloração jurídica dos fatos, não afastam o fundamento de que a
pretensão recursal pressupõe reexame da matéria probatória já apreciada
pelas instâncias ordinárias.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55549840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: eb037359-9616-4e0d-a27a-efe4fee232f5

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: eb037359-9616-4e0d-a27a-efe4fee232f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989144 - GO(2025/0258664-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VALDIRENE DOS REIS SILVA LEITE
ADVOGADOS
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: J. A VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADA
: PAULLA ANDRÉIA COUTO COSTA - GO039566
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. BEM
ADQUIRIDO EM LEILÃO. VÍCIO OCULTO. SÚMULA N. 7 DO STJ.5.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório, concluiu pela
inexistência de provas de desvalorização do bem, de depreciação em razão da
origem em leilão, de mau funcionamento ou defeito no automóvel e de
impossibilidade de contratação de seguro, bem como pela ausência de
demonstração de prejuízo efetivo.
2. Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à existência de vício no
veículo e de danos indenizáveis exigiria a rediscussão do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Os argumentos do agravante, ao alegar
e tentativa de
error in judicando
mera revaloração jurídica dos fatos, não afastam o fundamento de que a
pretensão recursal pressupõe reexame da matéria probatória já apreciada
pelas instâncias ordinárias.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por VALDIRENE DOS REIS
SILVA LEITE contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial em razão dos óbices da Súmula 7 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado:
Documento eletrônico VDA55137245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:08
Código de Controle do Documento: b181dba0-a381-442a-a51e-511e0df5358f

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. RESCISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que
reconheceu a decadência do direito da autora em reclamar
vício oculto em veículo adquirido, julgando improcedente
o pedido de rescisão contratual, restituição de valores e
indenização por danos morais. A autora alegou omissão de
informações relevantes sobre a origem do veículo em leilão
e histórico de sinistro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se houve decadência
do direito da autora de reclamar o vício oculto; e (ii) se a
omissão de informações sobre a origem do veículo em
leilão e histórico de sinistro configura vício capaz de
ensejar a rescisão contratual e indenização por danos
morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu a decadência com base em data
equivocada para o início do prazo, considerando a data da
compra e não a data em que a autora teve ciência
inequívoca do defeito. O prazo decadencial para
reclamação de vício oculto, conforme
§ 3o, do
art. 26,
CDC, inicia-se quando o consumidor toma ciência
inequívoca do defeito.
4. A ausência de prova de prejuízo efetivo para a autora,
decorrente da origem do veículo em leilão, e a falta de
comprovação de vício redibitório impedem a procedência
dos pedidos de rescisão contratual e indenização por danos
morais. O mero fato do veículo ser proveniente de leilão
não caracteriza, por si só, vício oculto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação Cível Conhecida e Provida para afastar a
decadência. Pedidos da exordial julgados improcedentes.

Não foram opostos embargos de declaração (fl. 361).
A agravante alega, nas razões do agravo interno (fls. 369-374), que a
decisão monocrática aplicou equivocadamente a
e incorreu em
Súmula n. 7/STJ
error in
, porquanto sua insurgência versa sobre correta subsunção dos fatos às normas
judicando
federais já prequestionadas, e não sobre reexame de provas.
Sustenta, em síntese: a) anulabilidade do negócio por erro, sendo devida a
restituição e indenização; b) divergência jurisprudencial, com precedente sobre os
requisitos de superação da
; e c) prejuízo irreparável pela inadmissão do
Súmula n. 7/STJ
recurso especial, por obstar o exame da matéria federal sob a ótica da proteção do
consumidor e da responsabilidade civil.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta do agravo (fls. 379 - 383).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA55137245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:08
Código de Controle do Documento: b181dba0-a381-442a-a51e-511e0df5358f

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos vertidos no agravo interno não fazem alteradas as
conclusões expostas na decisão agravada.
A decisão monocrática é a expressão do entendimento das Turmas de
Direito Privado desta Corte, firme no sentido de que o acolhimento da tese recursal
quanto ao preenchimento dos requisitos legais à desistência
a existência de vício do
e/ou
bem leiloado demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem.
Como se observa, a Corte estadual julgou devidamente a controvérsia com
base na inexistência de provas que evidenciem a alegada desvalorização do bem e sua
depreciação em razão da origem em leilão, e ainda entendeu pela não comprovação
do defeito no automóvel.
De modo que, na hipótese, havendo conformidade com o entendimento
firmado no STJ, rever a conclusão do acórdão impugnado sobre o alegado vício no
automóvel, que tem origem de aquisição em leilão, resultaria, inevitavelmente,
no reexame fático- probatório, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7.
A propósito, confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido (fl.259):

Feito esse esclarecimento inicial, entendo que a apelante
não possui razão. O fato de o veículo ser proveniente de
leilão, por si só, não configura um vício capaz de justificar
a rescisão do contrato de compra e venda, pois não há
comprovação de qualquer prejuízo efetivamente suportado
pela compradora.

Além disso, os autos não contêm provas que evidenciem a
alegada desvalorização do bem, sua depreciação em razão
da origem em leilão, mau funcionamento ou defeito no
automóvel, tampouco a impossibilidade de contratação de
seguro.

Dessa forma, a insatisfação manifestada pela apelante, sem
a devida comprovação de danos concretos, não é suficiente
para amparar seus pedidos.

Assim , não há como afastar o óbice da Súmula 7 do STJ.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:08
Código de Controle do Documento: b181dba0-a381-442a-a51e-511e0df5358f

Documento eletrônico VDA55137245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:08
Código de Controle do Documento: b181dba0-a381-442a-a51e-511e0df5358f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.144 / GO
Número Registro: 2025/0258664-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
581989714 58198971420238090146
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDIRENE DOS REIS SILVA LEITE
ADVOGADOS : ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: J. A VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADA
: PAULLA ANDRÉIA COUTO COSTA - GO039566
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDIRENE DOS REIS SILVA LEITE
ADVOGADOS : ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: J. A VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADA
: PAULLA ANDRÉIA COUTO COSTA - GO039566
TERMO
Documento eletrônico VDA55526674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:47
Código de Controle do Documento: 80158d0a-9306-42b8-ad1e-dd5cd8498837

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:47
Código de Controle do Documento: 80158d0a-9306-42b8-ad1e-dd5cd8498837